Tribunal: TJDFT
Processo: 0742369-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Refutada pelo d. Juízo de conhecimento, a tempo e modo, a argumentação da executada quanto à (i)legitimidade passiva "ad causam”, sua legitimidade para integrar o polo passivo do título judicial exequendo está acobertada pela coisa julgada, não podendo ser novamente apreciada face a preclusão “pro judicato”. Precedentes do colendo STJ.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.